Tribunal: TJDFT
Processo: 0010182-38.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010182-38.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEFANIA BARBOSA DINIZ, RUSLAN MODESTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS, DVX COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA, ELISANGELA MENDES SEVERO, HENRIQUE BARBOSA DINIZ, MARIA MARGARIDA PAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH